Tribunal: TJDFT
Processo: 0740796-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740796-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO BALDUINO DE DEUS AGRAVADO: PAULO VITOR SILVA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARCIO BALDUINO DE DEUS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID origem 202073384), que, nos autos do inventário judicial promovido pela herdeira PAULO VITOR SILVA FIGUEIREDO, proc. n. 0701984-48.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da parte recorrente, determinando o recolhimento das custas iniciais. Busca a parte agravantes a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Aduz que “a principal base para o pedido de gratuidade de justiça em favor do agravante: DESEMPREGO, ou seja, não possui vínculo trabalhista com nenhuma empresa, não auferindo renda para custear as despesas processuais do presente feito, conforme demonstrado na carteira de trabalho”. Pontua que “é o principal responsável por cuidar de sua avó, com isso, utiliza suas contas bancárias para ajudá-la a realizar os pagamentos mensais de suas despesas cotidianas”, que “ao longo dos meses de junho a agosto de 2024, as entradas e saídas demonstram movimentações pontuais e de valores modesto” e que “a presença de aprovações de "Dinheiro Express Empréstimos" e a necessidade de liberação desses valores indicam que o agravante precisou recorrer a empréstimos para cobrir despesas imediatas, corroborando a sua alegação de insuficiência econômica”. Sustenta, ainda, que “a legislação não exige a comprovação de extrema pobreza para a concessão do benefício, apenas a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, o que se verifica no presente caso”. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela vindicada no recurso à baila, no sentido de conceder a Justiça gratuita, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja autorizada a postular sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Cabe destacar, de pronto, que a parte recorrente postula a concessão da antecipação da tutela recursal. Contudo, não vislumbro nesta fase processual verossimilhança em grau suficiente a deferir o benefício nos moldes requeridos. De toda sorte, aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, conhecerei tal pleito como pedido de efeito suspensivo. Assim, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser deferida nesta oportunidade. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. No fito de melhor aferir a adequação da parte recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários identificáveis dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem, dispensada a intimação da parte agravada. Após, retornem conclusos os autos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator